Tribunal: TJDFT
Processo: 0717959-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717959-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Execução penal. Visita íntima. Portaria n. 200/22 da Seape. Requisitos. Legalidade. 1 – A Portaria n. 200/2022, da SEAPE, que regulamenta a visita íntima nos estabelecimentos prisionais do DF, está em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 23 de 2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. 2 - Não é ilegal nem desproporcional submeter a concessão de regalia – visita íntima - ao cumprimento de requisitos pelo apenado. A medida visa a segurança e a biossegurança dos detentos, familiares e dos prestadores de serviços no ambiente prisional. 3 - Agravo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções Penais, ao negar à sua companheira permissão para visitá-lo no presídio onde se encontra cumprindo pena, o que configura inobservância ao direito à intimidade familiar. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execuções, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pelo recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030